Tribunal: TJPA
Processo: 0801996-56.2022.8.14.0133
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9524 - Indenização do Prejuízo
Data de julgamento: 2026-02-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801996-56.2022.8.14.0133

APELANTE: PATRICIA PEREIRA MASCARENHAS, BANCO DO BRASIL SA

APELADO: BANCO DO BRASIL SA, PATRICIA PEREIRA MASCARENHAS

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA. VÍCIOS CONSTRUTIVOS. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL COMO AGENTE EXECUTOR. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto por BANCO DO BRASIL S/A contra decisão monocrática que, nos autos de Apelação Cível em ação de indenização por vícios construtivos, negou provimento ao recurso da instituição financeira e deu parcial provimento ao apelo da autora, para condenar o banco ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais. O agravante sustenta ilegitimidade passiva, ausência de responsabilidade por vícios construtivos, inaplicabilidade do dano moral in re ipsa e, subsidiariamente, requer a redução do quantum indenizatório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se o Banco do Brasil possui legitimidade passiva e responsabilidade por vícios construtivos em imóvel financiado no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida; (ii) estabelecer se os vícios constatados ensejam dano moral in re ipsa; e (iii) determinar se o valor fixado a título de indenização observa os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 1.021, § 3º, do CPC veda a mera reprodução dos fundamentos da decisão agravada, mas não impede a reafirmação de fundamentos já expostos quando o agravante apenas reitera teses anteriormente enfrentadas.

O Banco do Brasil, ao atuar como agente executor do Programa Minha Casa Minha Vida com recursos do FAR, exerce funções operacionais e fiscalizatórias, não se limitando à condição de mero agente financeiro.

A instituição financeira integra a cadeia de consumo e responde objetivamente pelos vícios construtivos, nos termos do Código de Defesa do Consumidor.

O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que a instituição financeira, ao atuar como agente executor de programa habitacional federal, responde solidariamente pelos vícios construtivos do imóvel (AREsp nº 2.169.691, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, DJe 26/09/2022).

Os vícios construtivos que comprometem a habitabilidade do imóvel violam o direito fundamental à moradia digna e configuram dano moral in re ipsa.

O valor de R$ 5.000,00 revela-se adequado e proporcional, considerando o caráter social do programa, a ausência de prova de abalo psicológico grave e a função compensatória e pedagógica da indenização.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. O Banco do Brasil S/A possui legitimidade passiva e responsabilidade objetiva por vícios construtivos quando atua como agente executor do Programa Minha Casa Minha Vida com recursos do FAR. 2. Vícios construtivos que comprometem a habitabilidade do imóvel configuram dano moral in re ipsa. 3. A fixação de indenização por dano moral em R$ 5.000,00 atende aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade em casos análogos.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 6º; CPC, art. 1.021, § 3º; CDC, arts. 2º, 3º e 14; CC, art. 618; Lei nº 5.194/66, arts. 19 e 20.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AREsp nº 2.169.691, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, DJe 26/09/2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL
,
interposto por BANCO DO BRASIL SA, tendo como agravado(a) PATRICIA PEREIRA MASCARENHAS
.

Acordam os Exmos. Senhores Desembargadores membros da 1ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO,
nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador-Relator Alex Pinheiro Centeno.

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
, interposto por
BANCO DO BRASIL S/A
contra decisão monocrática que, nos autos da Apelação Cível nº 0801996-56.2022.8.14.0133, conheceu dos recursos de apelação interpostos pelas partes, negando provimento ao apelo do Banco e dando parcial provimento ao recurso da autora, para condenar a instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), acrescidos de juros e correção monetária.

Inconformado,
defende, inicialmente, a ausência de responsabilidade legal e contratual pelos vícios construtivos do imóvel, aduzindo que, no âmbito do PMCMV com recursos do FAR, atua como mero agente financeiro, responsável apenas pela liberação do crédito e acompanhamento do cronograma físico-financeiro da obra, não lhe competindo a execução, fiscalização técnica estrutural ou incorporação do empreendimento. Invoca o princípio do pacta sunt servanda, o art. 618 do Código Civil e os arts. 19 e 20 da Lei nº 5.194/66, para afirmar que a responsabilidade pela solidez e segurança da construção é exclusiva da construtora e dos profissionais técnicos responsáveis, devidamente vinculados por Anotação de Responsabilidade Técnica (ART).

Sustenta que a solidariedade não se presume, dependendo de previsão legal ou contratual expressa, inexistente no caso concreto. Alega, ainda, que o laudo de engenharia realizado para fins de liberação do financiamento tem caráter meramente avaliativo, voltado à aferição da habitabilidade para fins de garantia do crédito, não se confundindo com perícia técnica estrutural apta a detectar vícios ocultos.

Além disso,
impugna a condenação por danos morais, sustentando a inadmissibilidade de dano moral
in re ipsa
em hipóteses de vícios construtivos. Por fim, em caráter subsidiário, requer a modulação do valor da indenização, caso mantida a condenação, para que não ultrapasse R$ 2.000,00 (dois mil reais), invocando os princípios da proporcionalidade, razoabilidade e vedação ao enriquecimento sem causa, bem como a finalidade social do Programa Minha Casa Minha Vida.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do agravo interno para: (a) reconhecer sua ilegitimidade passiva; (b) declarar a inexistência de responsabilidade por vícios construtivos; (c) afastar a condenação por danos morais; ou, subsidiariamente, (d) reduzir o valor indenizatório.

Foram apresentadas contrarrazões no ID 31976659.

É o suficiente relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

A matéria devolvida a este Colegiado restringe-se à análise da insurgência do BANCO DO BRASIL S/A contra decisão monocrática que, ao apreciar as apelações interpostas nos autos da Ação de Indenização por vícios construtivos, (i) negou provimento ao recurso da instituição financeira e (ii) deu parcial provimento ao recurso da parte autora para reconhecer a ocorrência de dano moral, fixando indenização no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Uma das principais mudanças de paradigma trazidas pelo Código de Processo Civil de 2015, diz respeito a uma maior exigência de motivação das decisões judiciais.

Em especial, quanto ao julgamento do Agravo Interno, o art. 1.021, § 3º, do novo diploma adjetivo dispõe que "É vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno".

Ocorre que, não raro, a parte sucumbente interpõe Agravo Interno tão somente repetindo os argumentos já aduzidos no apelo indeferido monocraticamente.

Nessa hipótese, à primeira vista, poderia ter-se a ideia de que o Magistrado deveria fazer uso da sua criatividade para adotar novos fundamentos em face de argumentos repetidos.

Entretanto, não foi esse o intento do legislador.

O agravante reitera a tese de ilegitimidade passiva ad causam
, sustentando que sua atuação no contrato firmado limitou-se à de agente financeiro, sem responsabilidade técnica pela execução das obras, nem solidariedade com a construtora pelos vícios construtivos. Argumenta que a solidariedade não se presume, devendo decorrer de lei ou contrato, o que não se verificaria nos autos.

Não procede.

Conforme delineado na decisão agravada e na própria sentença de primeiro grau, o Banco do Brasil S/A, na condição de agente executor do Programa Minha Casa Minha Vida, não se limita à função de mera instituição financiadora, mas exerce atribuições de natureza operacional e fiscalizatória, em conjunto com o Fundo de Arrendamento Residencial – FAR, atuando, portanto, como agente executor de política pública federal habitacional.

O Superior Tribunal de Justiça pacificou entendimento no sentido de que a instituição financeira, ao atuar como agente executor de programa federal de habitação, responde solidariamente por vícios construtivos das unidades habitacionais, porquanto integra a cadeia de consumo e participa diretamente na execução e fiscalização do empreendimento (AREsp nº 2.169.691, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, DJe 26/09/2022).

No caso concreto, restou evidenciado que o Banco do Brasil, representando o FAR, exerceu papel ativo na liberação dos recursos e no acompanhamento da obra, assumindo obrigações de controle e fiscalização. Assim, correta a decisão monocrática ao manter o reconhecimento da legitimidade passiva e a responsabilidade civil objetiva da instituição financeira.

Além disso, a jurisprudência do TJPA vem reiteradamente reconhecendo o
dano moral
in re ipsa
nos casos em que os vícios construtivos afetam a habitabilidade do imóvel, por configurarem violação ao direito fundamental à moradia digna (CF/88, art. 6º).

No caso dos autos, o valor de R$ 5.000,00 fixado na decisão monocrática mostra-se adequado e proporcional, considerando: (i) o caráter social do programa habitacional; (ii) a ausência de prova de abalo psicológico grave; e (iii) o equilíbrio entre a reparação e a função preventiva da condenação. Nesse sentido:

DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA. VÍCIOS CONSTRUTIVOS. LEGITIMIDADE PASSIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MATERIAL. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DO BANCO NÃO PROVIDO. RECURSO DA PARTE AUTORA PROVIDO EM PARTE.

I. Caso em exame

1. Trata-se de apelações cíveis interpostas por BANCO DO BRASIL S/A e ARIANE DO SOCORRO QUEIROZ contra sentença da 2ª Vara Cível e Empresarial de Marituba, que julgou parcialmente procedente ação indenizatória por vícios construtivos em imóvel adquirido pelo Programa Minha Casa Minha Vida.

2. A parte autora alega que o imóvel apresentou vícios estruturais graves, em desacordo com as normas técnicas (NBR 15575), e pleiteia indenização por danos materiais e morais.

II. Questão em discussão

3. Discute-se: (i) a competência da Justiça Estadual para julgar a causa; (ii) a legitimidade passiva do Banco do Brasil S/A para responder pelos vícios construtivos; (iii) a responsabilidade objetiva da instituição financeira; e (iv) a caracterização de dano moral em razão dos transtornos e prejuízos suportados pela autora.

III. Razões de decidir

4. A jurisprudência do STJ e do STF estabelece que a competência para julgar demandas sobre vícios construtivos em imóveis do Programa Minha Casa Minha Vida é da Justiça Estadual, salvo se demonstrada a participação da Caixa Econômica Federal como agente executor do programa, o que não ocorreu no caso concreto.

5. O Banco do Brasil S/A atuou como agente executor do programa, sendo responsável pela fiscalização da obra, e não apenas como intermediador financeiro, atraindo a incidência do Código de Defesa do Consumidor e sua responsabilidade objetiva.

6. O laudo técnico juntado aos autos comprova a existência dos vícios construtivos, que comprometem a habitabilidade do imóvel e impõem à autora custos com reparos. Assim, resta caracterizado o dever de indenizar por danos materiais.

7. O dano moral é reconhecido in re ipsa, pois os vícios construtivos frustram a legítima expectativa da autora de possuir moradia digna, violando seu direito fundamental à habitação. Precedentes do STJ indicam que tal situação ultrapassa mero dissabor, justificando indenização proporcional ao sofrimento experimentado.

IV. Dispositivo e tese

8. Negado provimento ao recurso do BANCO DO BRASIL S/A. Parcial provimento ao recurso da parte autora, para condenar o Banco do Brasil ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, corrigidos monetariamente desde a data do acórdão e acrescidos de juros de mora desde a citação.

9. Tese de julgamento: "1. O Banco do Brasil S/A, ao atuar como agente executor do Programa Minha Casa Minha Vida, possui responsabilidade objetiva pelos vícios construtivos do imóvel financiado. 2. O dano moral decorrente de vícios construtivos graves e comprometimento da habitabilidade do imóvel configura-se in re ipsa."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 6º; CDC, arts. 2º, 3º e 14; CC, arts. 389 e 927.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.646.130/PE; STF, Súmula 508; STJ, Súmula 362.

(Apelação Cível nº 0802335-15.2022.8.14.0133, Relatora Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, 1ª Turma de Direito Privado, julgado em 31/03/2025)

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA. VÍCIOS CONSTRUTIVOS. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Agravos internos interpostos por Geisy Coutinho Gomes e Banco do Brasil S/A contra decisão monocrática que conheceu e deu parcial provimento ao recurso da autora, condenando o Banco ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00, mantendo-se os demais termos da sentença.

A agravante Geisy Coutinho Gomes sustenta a necessidade de majoração da indenização para R$ 10.000,00, com fundamento em divergência jurisprudencial e no direito fundamental à moradia. O Banco do Brasil S/A, por sua vez, pugna pela exclusão da condenação, sob alegação de inexistência de dano moral indenizável e de ausência de prova suficiente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão:

(i) saber se os vícios construtivos caracterizam dano moral indenizável;

(ii) definir se o quantum indenizatório fixado em R$ 5.000,00 deve ser majorado ou reduzido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Restou comprovada, por meio de laudo técnico, a existência de vícios construtivos graves que afetam a funcionalidade e a segurança do imóvel, ultrapassando o mero dissabor e violando o direito fundamental à moradia digna.

5. O dano moral configura-se in re ipsa, sendo desnecessária a prova de sofrimento psicológico específico.

6. O Banco do Brasil possui legitimidade passiva, por atuar como agente executor do Programa Minha Casa Minha Vida, assumindo responsabilidade pela fiscalização da obra.

7. O valor de R$ 5.000,00 fixado a título de indenização revela-se adequado, proporcional e conforme os parâmetros adotados pelo Tribunal em casos análogos, não havendo razão para majoração ou exclusão.

8. A alegação de laudo unilateral não prospera, pois incumbia ao Banco desconstituir sua veracidade, ônus do qual não se desincumbiu.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recursos de agravo interno conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento:

1. O Banco do Brasil S/A possui legitimidade passiva para responder por vícios construtivos em imóveis financiados no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida, quando atua como agente executor do programa.

2. O dano moral decorrente de vícios construtivos graves que comprometem a habitabilidade do imóvel configura-se in re ipsa, sendo desnecessária a comprovação de abalo psicológico específico.

3. O quantum indenizatório por danos morais deve observar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, podendo ser mantido em R$ 5.000,00 em hipóteses análogas.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 6º; CDC, arts. 6º, VIII, e 14; CC, art. 927; CPC, art. 85.

Jurisprudência relevante citada: TJPA, ApC 0802109-10.2022.8.14.0133 e ApC 0802506-69.2022.8.14.0133.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0801716-85.2022.8.14.0133 – Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO – 1ª Turma de Direito Privado – Julgado em 15/09/2025)

Logo, o montante de R$ 5.000,00 mostra-se compatível com a natureza da lesão, não se evidenciando excesso ou desproporcionalidade aptos a justificar intervenção deste Colegiado. Assim, não há erro material nem jurídico a ser sanado,
devendo ser mantida a conclusão que negou provimento ao recurso de apelação do Banco do Brasil.

DISPOSITIVO:

Diante do exposto,
CONHEÇO
DO RECURSO E
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se, em todos os seus termos, a decisão monocrática recorrida.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

DES. ALEX
PINHEIRO CENTENO

RELATOR

Belém, 04/03/2026